Tribunal: TJMT
Processo: 1019098-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019098-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RANCHINHO DO GUARANA - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 36.906.196/0001-25 (AGRAVADO), HENRIETTE SILVA JOAQUIM BARBOSA - CPF: 458.349.971-04 (AGRAVADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR - CPF: 961.702.551-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019098-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: HENRIETTE SILVA JOAQUIM BARBOSA e RANCHINHO DO GUARANA - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA

– PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DEVEDORA DURANTE A VIGÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DA EXECUÇÃO – SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA PELO SEU EX-SÓCIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1032 DO CC

– RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, se no caso não se trata do referido instituto, mas apenas de requerimento de substituição processual da pessoa jurídica do polo passivo da demanda, pelo seu antigo sócio, justamente em razão de já ter sido extinta a empresa.

Demonstrado nos autos que houve a dissolução da sociedade empresarial devedora durante a vigência do contrato objeto da execução, deve ser deferida a sucessão processual da empresa pelo seu ex-sócio, o qual responde pelos débitos da pessoa jurídica perante terceiros, tendo em vista a aplicação do art. 1032 do CC
,
caracterizando, assim, a sucessão processual da pessoa jurídica.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos do
Ação Monitória
em fase de
Cumprimento de Sentença
promovida em face da
RANCHINHO DO GUARANA - COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA representada por HENRIETTE SILVA JOAQUIM BARBOSA
, contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual para substituição da empresa/executada do polo passivo da demanda pelo seu ex-sócio JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR.

Em síntese, sustenta o agravante que diante da extinção da empresa devedora originária, o ex-sócio retirante JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR, deve figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a empresa extinta não possui capacidade/legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para determinar
a sucessão processual da sociedade empresa RANCHINHO DO GARANA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- ME pelo seu ex-sócio JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR, o qual deverá compor o polo passivo da demanda juntamente com a executada
HENRIETTE SILVA JOAQUIM BARBOSA
(ID 135718650).

Ao apresentar a contraminuta, os agravados suscitaram preliminar de impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que o referido incidente deve ser realizado em autos apartados e de forma autônoma. No mérito, refutaram os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 182172194).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, alegaram que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado em autos apartados e de forma autônoma.

Contudo, no caso não se trata do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Ao contrário, requer o agravante a substituição processual da pessoa jurídica do polo passivo da demanda pelo seu antigo sócio justamente em razão de a empresa já ter sido extinta.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a ação monitória foi ajuizada para o recebimento de crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.742, firmada em 1º/04/2016, com a empresa executada, tendo a sua representante legal HENRIETTE SILVA JOAQUIM BARBOSA como avalista, com vencimento em 20/04/2021, na qual foi liberada a quantia de R$ 240.744,51 (duzentos e quarenta mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Distribuída a ação (23/03/2022), os requeridos/executados agravados foram devidamente citados e apresentaram defesa, sobrevindo sentença de procedência, com a condenação dos devedores ao pagamento da quantia de R$524.534,40 (quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), devidamente atualizado do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação válida.

A sentença transitou em julgado em 06/07/2022 sem interposição de recurso, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença com extensa pesquisa de bens em nome dos executados (infrutíferas), após o transcurso,
in albis
, do prazo para pagamento voluntário do débito.

Segundo o exequente, ao diligenciar junto à JUCEMAT visando a penhora de cotas sociais dos executados, apurou que a sociedade está dissolvida e extinta desde 06/07/2018, quando os sócios firmaram “Distrato Social” e deram baixa da empresa perante a Junta Comercial.

Sob a alegação de que com a extinção da pessoa jurídica ocorre a sucessão processual, através da inclusão do
sócio retirante da sociedade
no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 1.003, parágrafo único, do CPC/15 e do artigo 1.032 do CC, o exequente peticionou perante o Juízo de Origem requerendo a regularização do polo passivo da demanda.

Pois bem.

Denota-se dos autos de origem que a Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.742, objeto da execução, foi firmada em 1º/04/2016 (ID 80379906) entre o banco exequente e a empresa executada RANCHINHO DO GUARANA – COMERCIO DE GEN ALIMENTICIOS LTDA ME, época em que esta era composta pelos sócios HENRIETE SILVA JOAQUIM BARBOSA e JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA JÚNIOR, consoante se verifica do contrato social constante no ID 124261749 dos autos de origem.

Observa-se ainda que quando da dissolução da sociedade empresarial, em 06/07/2018 (ID 124261752 dos autos originários), da qual fazia parte JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA JÚNIOR, ainda estava vigente entre as partes a referida Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento final estava previsto apenas para 20/04/2021 (ID 80379906).

A despeito disso, a empresa foi extinta, conforme Distrato Social constante no ID 124261752 dos autos originários, sem o pagamento do débito ou qualquer comunicação do credor.

Nesse contexto, convém destacar que, de acordo com o artigo 45 do Código Civil, a personalidade da pessoa jurídica decorre do registro dos seus estatutos em órgão competente e se extingue mediante averbação de sua dissolução, conforme o artigo 51, §1°, do Código Civil.

Sendo assim, a jurisprudência admite, nos casos de dissolução de sociedade, a aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
", caracterizando, assim, a sucessão da pessoa jurídica.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUCESSÃO EMPRESARIAL - SOCIEDADE LIMITADA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AUTONOMIA PATRIMONIAL.

1. É possível, nos casos de dissolução de sociedade, a aplicação analógica do artigo 110, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores", caracterizando, assim, a sucessão processual da pessoa jurídica. Sendo necessário, para tanto, a demonstração da efetiva dissolução da sociedade.

2. A ausência de movimentação financeira, bem como o inadimplemento fiscal, não demonstram a dissolução da sociedade, tampouco eventual desvirtuamento de finalidade ou confusão patrimonial.

3. Em se tratando de pessoa jurídica sob o regime de sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios se limita à proporção de suas quotas. Sendo assim, mesmo que ocorra a dissolução da sociedade, a gradação da responsabilidade dos sócios observará o tipo societário da atividade empresarial. É inviável, em caso de sucessão processual, a responsabilização dos sócios pela integralidade do débito reclamado. Autonomia da pessoa jurídica
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.286984-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2023, publicação da súmula em 04/04/2023) G.N.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA - DÉBITO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO - SUCESSÃO PROCESSUAL - DISTRATO - CLÁUSULA QUE ESTIPULOU RESPONSABILIDADE DO ATIVO E PASSIVO A APENAS UM DOS SÓCIOS - EFEITO INTER PARTES - LEGITIMIDADE PASSIVA - EX-SÓCIOS - AGRAVO PROVIDO.

- As deliberações constantes do instrumento de distrato surtem efeitos apenas inter partes, não sendo oponível a terceiros, notadamente porque a responsabilidade, seus limites e alcance submetem-se às disposições previstas em lei, inclusive a depender do tipo societário adotado.

- Dissolvida a sociedade, pode um sócio assumir o ativo e o passivo da empresa, o que não o exonera da responsabilidade perante terceiros o outro ou os outros sócios.

- Ainda que o distrato tenha estipulado que a responsabilidade pelo ativo e passivo supervenientes seria de responsabilidade de apenas um dos sócios, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da outra sócia, pois a ação foi ajuizada em face da sociedade empresária, em relação a débitos preexistentes ao distrato
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.103972-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

Desta feita, demonstrado nos autos que houve a dissolução da sociedade empresarial devedora durante a vigência do contrato objeto da execução, deve ser deferida a sucessão processual da empresa pelo seu ex-sócio, o qual responde pelos débitos da pessoa jurídica perante terceiros, tendo em vista a aplicação
analógica do artigo 110 do CPC/15, que dispõe que "
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores",
caracterizando, assim, a sucessão processual da pessoa jurídica.

Ademais, não se pode olvidar que
a execução deve se realizar no interesse do credor, à vista do disposto no artigo 797 do CPC/15 e, no caso,
além da própria dissolução da sociedade à revelia do credor, até a presente data, apesar das buscas implementadas pelo exequente, não foram encontrados bens do devedor para satisfação do crédito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para determinar a sucessão processual da empresa RANCHINHO DO GARANA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- ME pelo seu ex-sócio JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR, o qual deverá compor o polo passivo da demanda juntamente com a executada
HENRIETTE SILVA JOAQUIM BARBOSA.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023